Tribunal: TJMT
Processo: 1012037-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012037-58.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDVA SIMONE DA COSTA - CPF: 907.930.051-91 (RECORRENTE), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECLAMANTE INFORMA UNIDADE CONSUMIDORA. EXTRATO VÁLIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste nos autos substrato probatório acerca da legitimidade da cobrança, tendo a consumidora comprovado que reside com a sua irmã, Laura Simone da Costa, no endereço descrito no comprovante de residência (UC n. 6/9233615-5) – fatura de energia - emitida pela própria empresa Reclamada, qual seja: Rua Poconé, n. 468, bairro Água Limpa, Várzea Grande/MT

2. Diante da negativa da consumidora em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, referente à UC 6/706923-0, competia a esta a comprovação da origem do débito, entretanto, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar a regularidade das negociações

3. Possível fraude efetuada por terceiro, cuja responsabilidade é da empresa Recorrida ao não tomar as cautelas necessárias ao contratar, certificando-se da identidade de quem contrata consigo.

4. O extrato de negativação colacionado na exordial é suficiente para comprovar a existência da inscrição efetuada pela Recorrente em nome da consumidora.

5. A inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto em face de sentença que julgou
parcialmente procedentes os pedidos iniciais
, para declarar a inexigibilidade dos débitos questionados, sob fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento que o extrato de negativação não é capaz de trazer a segurança jurídica necessária ao reconhecimento do dano.

A parte promovente interpõe recurso inominado, sustentando que o extrato de negativação anexo à inicial é legítimo e requerendo a reforma da sentença para condenar a reclamada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais.

No caso dos autos, a reclamante alega desconhecer a origem dos débitos em seu nome, inscritos nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação. Informando que reside na UC que tem como titular sua
irmã,
Laura Simone da Costa, UC n. 6/9233615-5, instalada a Rua Poconé, n. 468, bairro Água Limpa, Várzea Grande/MT, anexando a fatura da requerida referente a abril de 2020 e documento pessoal da titular da unidade.

A Concessionária reclamada defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de energia elétrica na
UC 6/706923-0
registrada em seu CPF, entretanto, acosta apenas um pritn de tela sistêmica informando que a unidade consumidora possui débitos, sem qualquer identificação do nome da reclamante.

Frise-se que a reclamante, em impugnação, sustentou que a reclamada não acostou nenhum documento hábil capaz de comprovar a contratação, mencionando que desconhece a unidade consumidora apresentada em seu nome.

A esse respeito, saliente-se que embora a concessionária Energisa seja a única fornecedora de energia elétrica no Estado de Mato Grosso é dever da reclamada fornecer subsídios mínimos que comprovem a existência de uma unidade consumidora em nome da reclamante e a origem do débito levado à inscrição, especialmente, no caso em que reclamante comprova residir com a sua irmã
,
Laura Simone da Costa, na UC n. 6/9233615-5, instalada a Rua Poconé, n. 468, bairro Água Limpa, Várzea Grande/MT.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente
.” (Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

Não há notícia de negativação preexistente em desfavor da reclamante.

Quanto ao extrato trazido aos autos pelo recorrente na petição inicial, apesar de não ser extraído do balcão dos órgãos de proteção, possui todos os dados de identificação e de validação de acesso, não possuindo aparência de fraude ou adulteração, de modo que serve como meio de prova, ainda mais porque não demonstrado pela promovida se tratar de documento com informações inverídicas.

Ademais, exigência para juntada de extrato oriundo do balcão dos órgãos de proteção consiste em excesso de formalismo quando inexiste qualquer indicativo de fraude ou circunstância que evidencie dúvida sobre a higidez do documento, notadamente porque prevalece o princípio da facilitação de defesa do consumidor.
(N.U 1021049-62.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 02/12/2021).

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo promovente e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
P
ROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC
, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022